Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-65.2009.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002331-65.2009.8.07.0002 RECORRENTE: UBIRATAN FRANKLIM DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica três das alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas duas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados. 2. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois a tese de negativa de autoria foi flagrantemente rejeitada pelos jurados. 5. Na primeira fase de cálculo da pena, o Superior Tribunal de Justiça admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 6. Não obstante o contido no disposto no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, conserva-se ao réu o direito de responder ao processo em liberdade porque assim respondeu aos atos do feito e por não estarem presentes os requisitos aptos a ensejar a constrição cautelar. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão recorrida teria sido manifestamente contrária aos elementos probatórios acostados aos autos, em especial com relação à prova testemunhal. Sustenta que deveria ter sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial na primeira fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPP. A uma, porque restou assentado no acórdão vergastado: “apesar da tese da Defesa, o juízo condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença não se lastreou em meros boatos, mas, sim, em robusta concatenação lógica entre as provas colacionadas aos autos que demonstraram cabalmente a autoria do acusado. Com efeito, o fato de a arma de fogo encontrada no interior da residência do acusado não ter sido utilizada na prática do delito não prejudica a higidez do arcabouço probatório colacionado aos autos, pois o réu não foi preso em flagrante e, portanto, não necessariamente teria utilizado o mesmo artefato para praticar o crime ora em questão (...). As provas coligidas aos autos não deixam dúvida acerca da autoria do fato por parte do réu, tal qual reconhecido pelo Conselho de Sentença” (ID 50865290). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória trazida aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027